Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710784-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CAROLINE STEPHANIE GONÇALVES AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que recebe e divulga aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, integrando, na mesma plataforma, todas as indisponibilidades de bens decretadas, como forma de garantir maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e mais segurança aos negócios imobiliários. 2 - Mesmo que seja possível a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte Devedora na CNIB, não se trata de instrumento dirigido à busca de bens passíveis de penhora, pois foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. 3 - O próprio Credor, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao referido sistema em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Consistindo a CNIB em ferramenta utilizada para dar publicidade e efetividade à indisponibilidade de bem imóvel já decretada por determinado Juízo, integrando todas as ordens de indisponibilidade no mesmo sistema, e não para a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora, mostra-se acertado o indeferimento da medida, compreensão que encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, XII e XIII, todos do CPC, ao argumento de que é possível a expedição de comunicação para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de registro da indisponibilidade de bens. Requer no ID 40911066 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 6o, 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, afasta-se a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional quando “o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Igualmente não deve transitar a tese de contrariedade aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, XII e XIII, todos do CPC, por não terem sido impugnados fundamentos suficientes para a manutenção do decisum – o fato de a CNIB não se destinar à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, bem como a inviabilidade do repasse dos custos ao Poder Judiciário com a efetivação da anotação de indisponibilidade. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão da decisão recorrida (...) impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283/STF e 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.018.689/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015